Tribunal: TJES
Processo: 5004277-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO NÃO CONTIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO. FASES DE ACOMPANHAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Constando no título judicial em fase de cumprimento a determinação de custeio de todo o tratamento do paciente em estado de dependência química, não há razão para que seja negado o pagamento à clínica especializada.

2.

A determinação de retorno do paciente ao ambiente de internação é apenas um desdobramento do seu tratamento médico, o qual também perpassa pela fase ambulatorial, embora não mais seja a indicada.

3
.

Recurso
im
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA, esta c. QUARTA CÂMARA CÍVEL , À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004277-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENCAO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANCA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, uma vez que irresignado com a decisão proferida na origem, onde foi determinado o bloqueio de recursos para o pagamento da recorrida.

Em suas razões, o ente público sustenta a impossibilidade de expedição de precatório para o pagamento em comento, tendo em vista a inexistência de título executivo hábil
a embasar o cumprimento de sentença.

Inicialmente, o recurso foi recebido no efeito suspensivo, obstando o bloqueio de verbas do ente recorrente.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer do Parquet declinando de sua manifestação.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 17 de outubro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
5004277-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENCAO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANCA

RELATORA: DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Eminentes Pares,

cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida na instância singela que determinou a expedição de precatório para o pagamento dos valores devidos pelo ente estadual ao recorrido, oriundos do custeio de tratamento de dependência química a seu tempo fornecido.

Segundo o recorrente, inexiste qualquer fundamento para a cobrança em tela, por considerar que não há no título judicial transitado em julgado qualquer determinação de internação futura.

Inicialmente, o eminente Des. Robson Luiz Albanez recebeu o recurso, por cautela, no efeito suspensivo, considerando que o bloqueio de verba em plena crise sanitária de Covid-19 poderia colocar em risco as ações do Governo.

Embora coadune com o posicionamento inicial pela suspensão do feito, penso que neste momento, após o devido contraditório, é possível concluir que não há razão para o acolhimento do pleito recursal.

Isto, porque, como bem explicado em sede de contrarrazões, não houve em qualquer momento do processo a indicação de nova internação dissociada daquela primeira, constante do título executivo.

Como bem registrado na sentença, o custeio pelo ente estatal deveria compreender todo o tratamento do paciente, pelo tempo necessário à sua recuperação.

Vejamos o dispositivo da sentença transitada em julgado:

“
[...]
Ante o exposto, por não haverem provas a serem produzidas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e em consequência, EXTINTO o processo, com resolução de mérito, conforme art. 487, I do NCP
C, para CONDENAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a custear todo o tratamento de desintoxicação e recuperação de JONATTHAM OVIDIO DE SOUZA, até a presente data e por quanto tempo for necessário.[...]”

Como se observa, a determinação judicial foi cristalina quanto ao tratamento em comento.

A
alta médica apontada pelo recorrente não suspendeu por completo o tratamento do paciente,
liberando-o para uma vida longe da rede de tratamento,
mas, apenas a sua internação, devendo o acompanhamento ambulatorial permanecer no período de transição entre os métodos de desintoxicação.

A meu entendimento, a ordem de nova internação decorreu da observância de que a permanência dos cuidados de caráter meramente ambulatorial não mais estavam sendo suficientes
à evolução do estado clínico do
paciente.

Decerto, não houve interrupção em nenhum momento do acompanhamento do paciente, mas apenas alteração dos métodos utilizados, razão pela qual a indicação de retorna da internação não pode ser entendida como um pedido novo.

Diante dessas razões, entendo por bem conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o decisum vergastado.

É como voto.

D
ÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO NÃO CONTIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO. FASES DE ACOMPANHAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Constando no título judicial em fase de cumprimento a determinação de custeio de todo o tratamento do paciente em estado de dependência química, não há razão para que seja negado o pagamento à clínica especializada.

2.

A determinação de retorno do paciente ao ambiente de internação é apenas um desdobramento do seu tratamento médico, o qual também perpassa pela fase ambulatorial, embora não mais seja a indicada.

3
.

Recurso
im
provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.